Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO N.: 0700029-39.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE: NELCI DE LOURDES GRASS APELADO(A)(S): MARCIA IGREJA LEITE MOURAO BASTOS D E S P A C H O Certifique-se se houve intimação de Nelci De Lourdes Grass para oferecimento de contrarrazões à apelação adesiva interposta ao ID 17529061. Em caso de resposta negativa, proceda-se à realização do ato. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora